Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Intime-se a reclamante para que indique o julgado paradigma (precedente jurisprudencial idôneo), para fins de cotejo com o acórdão reclamado, de modo a preencher o requisito intrínseco de admissibilidade da presente Reclamação. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora